Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito nos autos principais em que foi denegada a segurança. Facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o prazo transcorreu in albis (ID 29628335). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403